Tribunal: TJES
Processo: 5013472-05.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013472-05.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DAVI DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5013472-05.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO: DAVI DOS SANTOS PEREIRA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 257, DO STJ E DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

•

Insurge-se a recorrente Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)

•

Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve inadimplência do autor quanto ao recolhimento do seguro DPVAT, sendo inaplicável a Súmula 257 do STJ, bem como que o recorrido não logrou comprovar as despesas médicas que alega ter suportado. Desse modo, conclui pela inexistência do dever de indenizar e pela consequente reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial.

•

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso sob o argumento de que a sentença de piso não merece reforma.

•

Entendo que o recurso inominado não deve ser provido. Pois a alegação de ausência do dever de indenizar em razão da inadimplência do seguro DPVAT pelo recorrido, que é proprietário do veículo, não comporta fundamento, já que, conforme a jurisprudência pátria, este faz jus ao recebimento da indenização. Colaciono trecho do voto do ilustre Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, no Recurso Especial 67.763/RJ, que deu ensejo à Súmula 257 do STJ:

“O acórdão recorrido anotou que o pagamento do seguro obrigatório deve ser feito anualmente e que, no caso, o acidente ocorreu quando o prazo de vigência do contrato de seguro já estava vencido. Para o acórdão recorrido não é aplicável o art. 7º, § 2º, da Lei de regência, “quando o proprietário do veículo é a própria vítima”.

Não tem procedência, a meu juízo, a argumentação desenvolvida pela sentença e pelo acórdão recorrido. O art. 7º da Lei n. 8.441/1992 comanda que a “indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por rodas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta Lei”.

Há, portanto, o dever de pagar, não colhendo, na linha de precedente da Corte, a alegação de não ter sido pago o seguro (REsp n. 67.763-RJ, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 18.12.1995”).

•

Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Nesse sentido também entende o TJES:

49824264 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Lei nº 6.194/1974, art. 7º, caput. Súmula nº 257, STJ. 2. É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo.
3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, incide desde a data do evento danoso (Súmula nº 580, STJ). Contudo, a referida incidência ocorre somente nas hipóteses de descumprimento do prazo legal para o pagamento, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei nº 6.194/74, o qual não foi descumprido na hipótese. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0002956-50.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021)

•

Ora, o seguro dpvat tem natureza social, impondo-se concluir que a indenização se mostra devida, não havendo também que se falar em compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo, vitimado pelo evento, esteja inadimplente com relação ao prêmio respectivo.

•

No caso em tela, para receber a indenização, o autor deveria apenas provar a ocorrência do acidente de trânsito e as lesões por ele causadas. Assim, considerando que o autor se desincumbiu de tal comprovação, não merece reforma a sentença que reconheceu seu direito à indenização.

•

Quanto às despesas médicas, restou consignado na sentença de piso que
“Quanto ao ressarcimento de despesas médicas, têm-se por acolher, visto que tais despesas encontran-se devidamente comprovadas pelas notas fiscais juntadas no evento ID 9311092 sendo que a medicação possui neco de causalidade com o acidente sofrido”,
conclusão com a qual concordo, de modo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

•

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

para manter incólume a sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.